Tribunal: STF
Processo: ADI 4151
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE ANALISTA DO SEGURO SOOCIAL E TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL PARA O CARGO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA SUPRIR OMISSÃO E ELIMINAR CONTRADIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

    I. Caso em exame

    1.Embargos de declaração em embargos de declaração em que se pleiteiam a modulação de efeitos da decisão de mérito que reconheceu o direito de transposição de cargos dos Analistas do Seguro Social para o Analista Tributário da Receita Federal e a exclusão dos Técnicos Previdenciários do provimento ora embargado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade e necessidade de modulação de efeitos da decisão de mérito que reconheceu o direito de transposição de cargos dos Analistas do Seguro Social para o Analista Tributário da Receita Federal e se também os Técnicos Previdenciários (atuais Técnicos do Seguro Social) devem ser contemplados pelo provimento embargado.

    III. Razões de decidir

    3. São cabíveis embargos de declaração para suprir eventual omissão ou eliminar contradição em que tenha incorrido o acórdão embargado (CPC, art. 1.022, I e II).

    4. Nos autos da ADI 6.966, julgada em conjunto com a ADI 4.151, foi ratificada, em capítulo decisório transitado em julgado, medida cautelar anteriormente concedida, de modo que deve ser respeitado a data de publicação desse provimento jurisdicional cautelar, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999.

    5. O cargo de Técnico do Seguro Social existe há quase vinte anos, de modo que não se mostraria adequado do ponto de vista do princípio constitucional da isonomia, da segurança jurídica e da eficiência segmentá-lo de modo que a decisão embargada somente contemplasse uma parte dos cargos e não outra de modo injustificado.

    6. Modulação de efeitos da decisão embargada em relação ao cargo de Técnico do Seguro Social: por razões de isonomia e segurança jurídica, deve ser adotado o mesmo critério de produção de efeitos já acima exposto em relação aos Analistas do Seguro Social, qual seja, a data do primeiro provimento judicial que reconheceu o direito a essa parcela dos servidores.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para:

    a) a título de esclarecimento, consignar que, nos termos do acórdão de mérito, neste ponto transitado em julgado, os efeitos da interpretação conforme à Constituição da nova redação do art. 10, inciso II, da Lei 11.457/2007, para a incluir em seus preceitos e efeitos o cargo de Analista do Seguro Social, se produzem a partir da data da publicação da medida cautelar ratificada pelo Plenário na ADI 6.966, qual seja, 7 de abril de 2022;

    b) a título de esclarecimento, que o Acórdão ora embargado incluiu nos preceitos e efeitos do art. 10, inciso II, da Lei 11.457/2007 o cargo de Técnico do Seguro Social, nos termos da Lei 10.855/2004, Anexo V, alínea “b”, Tabela III, excluídos os servidores que não foram redistribuídos à Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) ou que optaram pelo direito de retorno ao INSS;

    c) com efeitos infringentes, determinar que os efeitos da decisão embargada em relação aos Técnicos do Seguro Social se produzam a partir da data de sua publicação, ou seja, 6 de setembro de 2024; e

    d) a título de esclarecimento, registrar que na decisão ora embargada também estão abarcados os servidores inativos que estavam em exercício na antiga Secretaria da Receita da Previdência e foram transferidos para a Secretaria da Receita Federal, nesta última passando à inatividade, conforme o regime previdenciário aplicável a cada servidor a ser determinado em sede própria.